Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-75.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de devolução de valor pago e indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Considerando-se, porém, as circunstâncias do caso concreto, o descaso da ré para com a consumidora extrapolou os limites do mero

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de devolução de valor pago e indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Considerando-se, porém, as circunstâncias do caso concreto, o descaso da ré para com a consumidora extrapolou os limites do mero dissabor e o transtorno do cotidiano. A autora adquiriu uma cômoda vendida pela ré por meio de plataforma digital, o produto foi entregue danificado e, nas duas oportunidades em que a requerida lhe encaminhou a peça de substituição, enviou peça diferente da solicitada, não tendo qualquer relação com o móvel adquirido. A venda foi, em seguida, cancelada, sem que a autora recebesse em devolução o valor desembolsado, mesmo após diversos contatos com a requerida na tentativa de solucionar a questão. Ademais, as diversas tentativas infrutíferas da consumidora no âmbito administrativo para a sua solução, obrigando-a ao ajuizamento da ação para obter o que lhe é devido, configura aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a contingência da vida em sociedade, estando, por tais motivos, caracterizada a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Honorários sucumbenciais majorados. Art. 85, §8o, do CPC. Alteração dos ônus da sucumbência.

Modificação, de ofício, da correção monetária e dos juros de mora. Matéria de ordem pública. Lei no 14.905/24.

Recurso parcialmente provido.